Tribunal: STF
Processo: ARE 1478717
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS FIXADOS EM SENTENÇA NO PATAMAR DE 12% AO ANO. ESTADO QUE VINDICA A SUA REDUÇÃO A 6% EM ATENÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMANDO NA ADI N. 2.332/DF. REJEIÇÃO NA ORIGEM. INSATISFAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. DESCABIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EXECUTADA QUE PRECEDE O JULGAMENTO DA ADI N. 2.332/DF. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. "[...] a hipótese se amolda perfeitamente a precedente desta Corte, no qual ficou consignado que a constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941, declarada no julgamento da ADI 2.332/DF, foi posterior ao trânsito em julgado da sentença dos autos, não sendo cabível a alteração no percentual dos juros compensatórios formulada (AgInt no AREsp 929.166/GO, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 09/08/2019)" (REsp 1896374/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020)” (eDOC 45 – ID: 0e662049, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2.332.. 



    Nas razões recursais, alega-se que o julgamento da ADI 2.332, ao julgar constitucional os juros compensatórios de 6% ao ano, restabeleceu a eficácia da redação do art. 15-A do Decreto-lei nº 3.365/1941 que previa o percentual de 6% de juros compensatórios.



    Argumenta-se que, tratando-se de renovação da mora mês a mês, aplicável a partir de 28/05/2018 (publicação da ata de julgamento da decisão proferida em 17/05/2018) o percentual de juros de 0,5% ao mês, por aplicação do art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941, reinserido no mundo jurídico e com aplicação imediata às obrigações em mora por força do princípio tempus regit actum (eDOC 72 - ID: 4ab9701d, p. 9).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, vale esclarecer que a pretensão do recorrente não remete propriamente à desconstituição dos efeitos de título judicial transitado em julgado, com fundamento na coisa julgada inconstitucional, mas na suposta natureza continuada dos juros e, portanto, na produção imediata dos efeitos da ADI 2.332 a partir do seu julgamento, com a consequente incidência dos juros compensatórios de 6% a partir de 28 de maio de 2018.



    Nesse ponto, registro que, no julgamento dos segundos embargos de declaração na ADI 2.332, debateu-se a questão ora suscitada, de maneira a destacar que a desapropriação não possui natureza de relação de trato continuado, motivo pelo qual os feitos já transitados em julgado se sujeitariam às regras comuns do Código de Processo Civil quanto à eficácia da coisa julgada. Confira-se a ementa deste precedente:  



    “Direito constitucional e processual civil. Embargos de declaração em embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Decisão expressa acerca da eficácia retroativa do acórdão embargado. Desprovimento. 1. Embargos de declaração em que se alega: (i) omissão sobre suposta questão de ordem relativa aos efeitos da medida cautelar, tendo em vista o julgamento do mérito em sentido oposto; (ii) obscuridade quanto à superação de entendimento anterior da Corte a respeito de decisões submetidas à coisa julgada. 2. Não há omissão no acórdão embargado. A concessão inicial da cautelar, no que tange aos juros, foi superada com o julgamento do mérito, tendo em vista a atribuição de eficácia ex tunc ao acórdão. Não se justifica o conhecimento de questão de ordem: se o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu expressamente que a decisão produz efeitos retroativos, fica prejudicada, por questões lógicas e jurídicas, a discussão sobre os efeitos da cautelar, que cessam desde sua origem. 3. Também não há que se falar em obscuridade. Não se tratando de relação de trato continuado, os feitos já transitados em julgado se submetem às regras comuns do Código de Processo Civil, em linha do que já foi decidido pelo STF nos Temas 360 (RE 611.503, Red. p/o acórdão o Min. Edson Fachin) e 733 de repercussão geral (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki). 4. Embargos de declaração conhecidos, mas desprovidos” (ADI 2332 ED-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.06.2023 – grifo nosso)  



    Em seu voto, o Min. Rel. Roberto Barroso assim se manifestou sobre a questão:  



    “8. Além disso, não sendo a desapropriação uma relação jurídica de natureza continuada, há que se aplicar aos casos decididos definitivamente o entendimento fixado no Tema 733 da repercussão geral (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki)”  



    Pois bem. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o título judicial em que fundada à execução fixou expressamente a incidência de juros compensatórios de 12%, tendo o feito transitado em julgado antes do julgamento da ADI 2.332, não produzindo efeitos, portanto, ao caso dos autos, em respeito à coisa julgada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Aduziu o agravante, em síntese, a necessidade de adequação do título executivo judicial ao superveniente entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal junto a ADI n. 2332/DF - na qual declarou a constitucionalidade dos juros compensatórios de 6% anuais - reivindicando a redução do índice em questão aos parâmetros da ADI à partir da publicação da respectiva ata de julgamento (28/05/2018). 



    Pois bem. Em que pese a insatisfação manifestada pela parte acerca da tutela jurisdicional até então conferida, dos autos não sobejam elementos a contrapor as conclusões exaradas pelo Juízo a quo, tratando-se, ademais, de matéria que prescinde de maiores perquirições, notadamente porque o entendimento aplicado encontra respaldo no normativo de regência e nos precedentes desta Corte de Justiça que, ademais, ratifica o posicionamento das Cortes Superiores acerca do imbróglio. 



    Há se resguardar, pois, os parâmetros fixados no título executivo, notadamente porque o trânsito em julgado da decisão executada (25.08.2014) precede o julgamento da ADI n. 2.332/DF; daí porque inadmissível a pretensão de redução do percentual de juros compensatórios, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada (...)” (eDOC 45 – ID: 0e662049, p. 3)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem se encontra devidamente alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não merecendo reparo a decisão impugnada.



    Nesse sentido, confiram-se ainda os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.02.2023. JUROS COMPENSATÓRIOS FIXADOS EM 12% AO ANO. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA ADI 2332. TEMAS 660, 360 E 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, tem-se que a prolação da sentença, bem como o trânsito em julgado do processo subjacente ocorreram antes do julgamento do referido paradigma - ADI 2.332. 2. Improcedente, portanto, a pretensão de incidência do entendimento desta Corte no julgamento superveniente da ADI 2332 em relação à fixação da condenação em juros compensatórios no percentual de 6% a.a., em sede de execução. 3. Conforme o julgamento do Tema 733 cujo paradigma é o RE 730462-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 9.9.2015, o STF definiu a impossibilidade de decisão que declara preceito normativo constitucional ou inconstitucional reformar automaticamente decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que ocorra a reforma ou a rescisão se faz necessária a interposição de recurso próprio ou a propositura de ação rescisória. 4. O Plenário, ao julgar o RE-RG 611.503, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe de 19.03.2019 (Tema 360), reconheceu a constitucionalidade do art. 741, parágrafo único, do CPC/1973 e firmou o entendimento no sentido de que, para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado, se exige que o STF declare a norma constitucional ou inconstitucional em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. (...)” (ARE 1392222 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.05.2023 – grifo nosso)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUROS COMPENSATÓRIOS. ADI 2332. NÃO APLICAÇÃO. TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Incide no caso o Tema 360 da repercussão geral, no qual restou fixado o entendimento de que se “a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional” poderá ser rescindida, desde que “o reconhecimento de constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1370428 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente